Tribunal: STJ
Processo: 0480427-85.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058051 - CE(2025/0480427-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DANILO PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: JÉSSICA MARIA RODRIGUES DE LIMA - CE039292
JOSÉ JONATHAN GOMES DE BRITO - CE051507
AGRAVANTE
: FRANCISCO EDILSON ROSENO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: JÉSSICA MARIA RODRIGUES DE LIMA - CE039292
JOSÉ JONATHAN GOMES DE BRITO - CE051507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
SUBSTITUTIVO. INGRESSO EM DOMICÍLIO.
HABEAS CORPUS
FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado para questionar a licitude de provas obtidas em abordagem policial e ingresso
em domicílio.
2. Os agravantes foram denunciados pela prática dos crimes previstos no
, da
art. 33, caput
e no
da
A defesa alegou ausência de
Lei no 11.343/2006
art. 14
Lei no 10.826/2003.
vínculo entre a denúncia anônima e o endereço invadido, bem como ilicitude das provas
obtidas.
3. A decisão agravada fundamentou que o ingresso policial no domicílio ocorreu com
base em informações prévias sobre suspeito de crime grave, comportamento suspeito e
fuga imediata ao avistar a guarnição, além de flagrante delito evidenciado pela apreensão
de arma de fogo e drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio para questionar a licitude de provas obtidas em
abordagem policial e ingresso em domicílio.
5. Outra questão em discussão é a existência de fundadas razões para o ingresso policial
no domicílio e a consequente validade das provas obtidas.
Documento eletrônico VDA54992796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:03
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: e126e73f-6638-4cab-a49d-c8b06de51b96

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ, salvo em casos de flagrante
ilegalidade.
7. O ingresso policial no domicílio foi fundamentado em informações prévias sobre a
localização de suspeito de crime grave, comportamento suspeito e fuga imediata ao
avistar a guarnição, além de flagrante delito evidenciado pela apreensão de arma de fogo
e drogas.
8. A análise das alegações da defesa depende de apreciação de elementos fáticos e
probatórios, o que é inviável no rito do
.
habeas corpus
9. Não se constatou flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo
habeas corpus
em casos de flagrante ilegalidade.
2. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em
fundadas razões devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de
flagrante delito.
3. A análise de elementos fáticos e probatórios para desconstituir premissas fixadas pelas
instâncias ordinárias é inviável no rito do
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP,
§ 2o.
CF/1988, art. 5
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:STF, RE
Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe
603.616/RO,
10.05.2016; STF, RE 1549803 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado
em 25.06.2025; STF, RE
Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe
1.492.256/PR,
06.03.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
904.707/SP,
Quinta Turma, julgado em 19.08.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel
903.566/SP,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10.06.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54992796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:03
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: e126e73f-6638-4cab-a49d-c8b06de51b96

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058051 - CE(2025/0480427-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DANILO PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: JÉSSICA MARIA RODRIGUES DE LIMA - CE039292
JOSÉ JONATHAN GOMES DE BRITO - CE051507
AGRAVANTE
: FRANCISCO EDILSON ROSENO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: JÉSSICA MARIA RODRIGUES DE LIMA - CE039292
JOSÉ JONATHAN GOMES DE BRITO - CE051507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
SUBSTITUTIVO. INGRESSO EM DOMICÍLIO.
HABEAS CORPUS
FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado para questionar a licitude de provas obtidas em abordagem policial e ingresso
em domicílio.
2. Os agravantes foram denunciados pela prática dos crimes previstos no
, da
art. 33, caput
e no
da
A defesa alegou ausência de
Lei no 11.343/2006
art. 14
Lei no 10.826/2003.
vínculo entre a denúncia anônima e o endereço invadido, bem como ilicitude das provas
obtidas.
3. A decisão agravada fundamentou que o ingresso policial no domicílio ocorreu com
base em informações prévias sobre suspeito de crime grave, comportamento suspeito e
fuga imediata ao avistar a guarnição, além de flagrante delito evidenciado pela apreensão
de arma de fogo e drogas.
Documento eletrônico VDA54609148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:19
Código de Controle do Documento: f3717a05-eaf3-47f1-a8a2-01f5175ba6ba

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio para questionar a licitude de provas obtidas em
abordagem policial e ingresso em domicílio.
5. Outra questão em discussão é a existência de fundadas razões para o ingresso policial
no domicílio e a consequente validade das provas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ, salvo em casos de flagrante
ilegalidade.
7. O ingresso policial no domicílio foi fundamentado em informações prévias sobre a
localização de suspeito de crime grave, comportamento suspeito e fuga imediata ao
avistar a guarnição, além de flagrante delito evidenciado pela apreensão de arma de fogo
e drogas.
8. A análise das alegações da defesa depende de apreciação de elementos fáticos e
probatórios, o que é inviável no rito do
.
habeas corpus
9. Não se constatou flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo
habeas corpus
em casos de flagrante ilegalidade.
2. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em
fundadas razões devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de
flagrante delito.
3. A análise de elementos fáticos e probatórios para desconstituir premissas fixadas pelas
instâncias ordinárias é inviável no rito do
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP,
§ 2o.
CF/1988, art. 5
art. 654,
Documento eletrônico VDA54609148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:19
Código de Controle do Documento: f3717a05-eaf3-47f1-a8a2-01f5175ba6ba

Jurisprudência relevante citada:STF, RE
Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe
603.616/RO,
10.05.2016; STF, RE 1549803 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado
em 25.06.2025; STF, RE
Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe
1.492.256/PR,
06.03.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
904.707/SP,
Quinta Turma, julgado em 19.08.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel
903.566/SP,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10.06.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANILO PEREIRA OLIVEIRA
DA SILVA e FRANCISCO EDILSON ROSENO DOS SANTOS, contra a decisão que
não conheceu do
.
habeas corpus
Consta nos autos que os agravantes foram denunciados pela suposta prática
dos crimes previstos no
, da Lei no.
bem como no
da
art. 33, caput
11.343/2006,
art. 14
Lei no. 10.826/2003.
A defesa impetrou
ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará,
habeas corpus
que não conheceu da ação (fls. 74-90).
Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta que a situação fática
delineada nos autos é incontroversa, pois, no seu entender, não havia vínculo prévio entre
a denúncia anônima e o endereço, em tese, invadido.
Alega desnecessidade de revaloração jurídica de fatos incontroversos.
Assere sobre a inexistência de informação prévia vinculando os agravantes ao
endereço em questão.
Argumenta que os agravantes "NÃO estavam no endereço supostamente
indicado na denúncia anônima no momento da chegada da polícia; eles estavam na
" (fl. 107).
RUA. A conexão com o domicílio se deu única e exclusivamente pela fuga
Aduz ausência de justa causa e ilicitude da prova.
Requerem, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão
do pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o
presente agravo regimental, concedendo a ordem pretendida.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 104.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54609148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:19
Código de Controle do Documento: f3717a05-eaf3-47f1-a8a2-01f5175ba6ba

VOTO
No presente recurso, os agravantes pedem a reversão do julgado ora
agravado. Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma
devidamente fundamentada os pontos apresentados.
A controvérsia consiste em se buscar o reconhecimento da nulidade da prova

obtida pela abordagem inicial policial.
A moldura fática do acórdão impugnado indica que (fls. 76-85):
[...] Somente para fins de contextualização, extrai-se da
denúncia (fls.
SAJPG) que, no dia
policiais
100/103,
09/10/2025,
realizavam patrulhamento no bairro Tianguazinho, na cidade de
quando receberam informações de que um indivíduo,
Tianguá/CE,
envolvido em um homicídio ocorrido na cidade de Viçosa do Ceará,
estaria escondido em uma residência situado no local da abordagem. Os
policiais dirigiram-se ao endereço indicado e os denunciados, quando
avistaram a composição policial, empreenderam fuga para o interior de
um imóvel. Ante a situação de fundada suspeita, os policiais adentraram
ao local e abordaram os indivíduos, momento em que foram
encontrados com os denunciados um revólver calibre .38, uma bolsa
contendo um simulacro de arma de fogo (tipo pistola), 5 (cinco)
aparelhos celulares, 2 (dois) cordões dourados, 2 (dois) pulseiras, 6,8g
de maconha separadas em 8 trouxinhas, 2,5g de crack separados em 32
trouxinhas, além da chave de uma motocicleta,
110I,
Honda/POP
vermelha, placa SAN1F87, posteriormente encontrada
2023/2023,
próximo ao local da abordagem, bem como uma motocicleta Honda/CG
125I, FAN, preta, de placa POT6F27. [...]
Conforme narrado pelo policial condutor Carlos Henrique
Bezerra Sousa (fls.
SAJPG), a equipe policial recebeu
04/05,
informações de que possivelmente um indivíduo envolvido em um
homicídio de
estaria escondido em uma casa no
Viçosa/CE
Tianguazinho, na Rua Manoel Portela Neto, momento em que se
dirigiram ao local. Ao chegar, a composição policial percebeu que os
pacientes, ao avistarem a viatura, fugiram para dentro de uma
residência. Posteriormente, em perseguição, entraram na residência e
um dos acusados (Danilo Pereira) tentou se desfazer de um uma arma
de fogo de cal .38, enquanto Francisco Edilson tinha uma bolsa perto de
si, contendo um simulacro, alguns aparelhos celulares, cordões
dourados e drogas (6,8g de maconha em 8 trouxinhas e 2,5g de crack
em 32 trouxinhas).
Nesse contexto, em análise das alegações, conforme os
elementos indiciários produzidos até esse momento, o ingresso dos
policiais no domicílio se deu com base em razões fundamentadas
amparadas pela conjugação de: (i) informações prévias sobre a
localização de suspeito de crime grave; (ii) comportamento suspeito e
Documento eletrônico VDA54609148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:19
Código de Controle do Documento: f3717a05-eaf3-47f1-a8a2-01f5175ba6ba

fuga imediata ao avistar a guarnição; e (iii) situação típica de flagrante
delito em curso, revelada, inclusive, pela subsequente apreensão de
arma de fogo e drogas. [...]
Em conclusão, registro que os argumentos e as teses
defensivas devem ser debatidos durante a instrução processual,
mediante o exercício da ampla defesa e do contraditório, com a devida
análise de todo o acervo probatório, posto que o presente exame
destinou-se apenas à verificação da existência de flagrante ilegalidade
capaz de ensejar a concessão da ordem, de ofício. Assim, considerando
que a análise das questões suscitadas pela defesa depende da apreciação
de elementos fáticos de prova, providência inviável nos estreitos limites
cognitivos e procedimentais do
, não conheço do presente
habeas corpus
, nesse ponto, inexistindo flagrante ilegalidade apta à concessão da
writ
ordem, de ofício.

Como se observa, o ingresso dos policiais no domicílio teria se dado com base
em razões fundamentadas nas informações prévias sobre a localização de suspeito de
crime grave, no comportamento suspeito e de "fuga" imediata ao avistar a guarnição e na
).
situação típica de flagrante delito (com subsequente apreensão de arma de fogo e drogas
A corroborar, o atual entendimento do STF na questão das fundadas razões
para a busca pessoal:
[...] No caso ora em análise, houve fundadas razões dos
agentes públicos. Em patrulhamento ostensivo, em decorrência de
nervosismo do réu, foi realizada a busca pessoal, na qual encontraram
entorpecentes ilícitos. Ato contínuo, o acusado foi levado à sua
residência e, tendo franqueado acesso aos policiais, encontrou-se maior
quantidade de maconha. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a
que se nega provimento. (RE 1549803 AgR, Relator(a): CRISTIANO
ZANIN, Primeira Turma, julgado em 25-06-2025, PROCESSO
ELETRÔNICO
DIVULG 26-06-2025 PUBLIC 27-06-2025).
DJe-s/n

Sobre a suposta invasão de domicílio, é de se pontuar que o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no RE n.
em sessão virtual de
1.492.256/PR,
fevereiro/2025,
por maioria, deu provimento ao agravo regimental para julgar procedentes os embargos
de divergência, reconhecendo a licitude das provas colhidas a partir da busca e apreensão
domiciliar e, por consequência, restabelecer o acórdão condenatório da origem nesse
sentido.
:
In verbis
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
,
CAPUT
DA
. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS
LEI 11.343/2006)
RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE
Documento eletrônico VDA54609148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:19
Código de Controle do Documento: f3717a05-eaf3-47f1-a8a2-01f5175ba6ba

JUSTIFICADAS
.
OBSERVÂNCIA
DAS

A
POSTERIORI
DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO
JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.
ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM
DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo
Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de
Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma
desta CORTE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas
razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas
delas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do
do
art. 330
RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em
recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado
de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4.
Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE
sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma
que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão
impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento
dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI,
do artigo 5o da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE
(Rel. Min.
603.616/RO
GILMAR MENDES, DJe de
Tema 280 de Repercussão
10/5/2016,
Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e
necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido
estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
,
a posteriori
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob
pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados . 6. O entendimento
adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os
agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos,
motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que
indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto,
não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a
respeito. Precedentes. 7. A fuga para o interior do imóvel ao perceber a
aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de
rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca
domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e
sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g
(quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta)
gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze)
pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando
aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”,
conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de
drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em
depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada
Documento eletrônico VDA54609148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:19
Código de Controle do Documento: f3717a05-eaf3-47f1-a8a2-01f5175ba6ba

essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde que
presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de
crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema
280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.
IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para
julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência (RE n.
Plenário, Rel. para o acórdão Min. Alexandre de Moraes,
1.492.256/PR,
DJe de
.
6/3/2025)

Assim, o material ilícito supostamente apreendido ainda reforçou a
necessidade da atuação policial e, frente ao narrado, a abordagem policial como um todo
se mostrou escorreita prima facie.
Com efeito,
para a ação
não há que se falar em suposta falta de justa causa
penal.
Por fim, para que fosse possível desconstituir essas premissas, devidamente
fundamentadas em fatos concretamente extraídos dos autos, seria necessário o
revolvimento de toda a matéria de fatos e provas, o que não é admitido no rito do habeas
corpus.
A esse respeito:
[...] De tal modo, não é possível na via eleita desconstituir
referida conclusão, porquanto demandaria indevido revolvimento de
fatos e provas [...] (AgRg no HC n.
relator Ministro
904.707/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe de 22/8/2024)

[...] A reforma das conclusões a que chegaram as instâncias
ordinárias constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas
, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas,
corpus
inviável no rito eleito [...] (AgRg no HC n.
relator Ministro
903.566/SP,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
10/6/2024,
12/6/2024)

Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rela.
819.078/SP,
Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54609148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:19
Código de Controle do Documento: f3717a05-eaf3-47f1-a8a2-01f5175ba6ba

Documento eletrônico VDA54609148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:19
Código de Controle do Documento: f3717a05-eaf3-47f1-a8a2-01f5175ba6ba

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.058.051 / CE
Número Registro: 2025/0480427-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02040054720258060298 06299274620258060000 2040054720258060298 6299274620258060000
93966472025
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JESSICA MARIA RODRIGUES DE LIMA
ADVOGADOS : JÉSSICA MARIA RODRIGUES DE LIMA - CE039292
JOSÉ JONATHAN GOMES DE BRITO - CE051507
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: DANILO PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA (PRESO)
PACIENTE
: FRANCISCO EDILSON ROSENO DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANILO PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : JÉSSICA MARIA RODRIGUES DE LIMA - CE039292
JOSÉ JONATHAN GOMES DE BRITO - CE051507
Documento eletrônico VDA54950076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:19
Código de Controle do Documento: 642da892-080f-48c3-bd5f-c80241164e58

AGRAVANTE : FRANCISCO EDILSON ROSENO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS : JÉSSICA MARIA RODRIGUES DE LIMA - CE039292
JOSÉ JONATHAN GOMES DE BRITO - CE051507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:19
Código de Controle do Documento: 642da892-080f-48c3-bd5f-c80241164e58